Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-03.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 007.809.789-43 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE FATURAS E MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação revisional de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutem cobranças de faturas de energia elétrica em unidade consumidora rural, decorrentes de leitura
plurimensal
, julgada improcedente em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (
ii
) estabelecer se as cobranças realizadas com base em leitura
plurimensal
observaram os requisitos previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021; e (
iii
) determinar se a cobrança irregular configura falha na prestação do serviço apta a ensejar refaturamento e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.

4.
A leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais constitui exceção ao regime ordinário de faturamento e exige o cumprimento rigoroso dos deveres de informação, transparência
e disponibilização de meios para autoleitura, conforme
arts
. 271 a 274 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5.
A concessionária não comprova a observância dos requisitos normativos para adoção da leitura
plurimensal
, nem demonstra comunicação prévia adequada ou fornecimento de meios efetivos para autoleitura pelo consumidor.

A análise do histórico de consumo evidencia discrepância expressiva e pontual entre as faturas impugnadas e a média histórica da unidade consumidora, com picos isolados seguidos de retorno aos padrões normais, sem justificativa técnica idônea.

A ausência de prova técnica que explique a elevação abrupta do consumo caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança manifestamente desproporcional de serviço público essencial, decorrente de procedimento irregular, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A leitura
plurimensal
em unidade consumidora rural somente é válida quando observados os requisitos de informação, transparência e faturamento previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021.
2.
A cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo, sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o refaturamento.
3.
A cobrança abusiva decorrente de faturamento irregular de energia elétrica configura dano moral indenizável, quando demonstrado prejuízo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271 a 274 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1001508-97.2022.8.11.0005, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMT, Apelação no 1000491-33.2024.8.11.0077, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, ED na Apelação no 1000359-49.2019.8.11.0077, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

JUCÉLIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Antonio
Fábio Marquezini
da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
na
ação revisional de débito cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
que reconheceu a regularidade das cobranças, afastou a alegação de falha na prestação do serviço, entendeu inexistente o dano moral indenizável e, por conseguinte, julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais,
a recorrente alega
, preliminarmente,
cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo de origem deixou de determinar a produção de prova pericial no medidor de energia elétrica, apesar de expressamente requerida desde a petição inicial, circunstância que, em seu entender, inviabilizou a adequada apuração da controvérsia técnica acerca do consumo efetivo e da eventual existência de falha no sistema de medição.

No mérito, s
ustenta que a sentença incorreu em equívoco na valoração da prova, ao reconhecer como legítimas as cobranças impugnadas sem que houvesse demonstração técnica idônea da regularidade do consumo faturado
, e que
os valores exigidos são manifestamente incompatíveis com a realidade fática do imóvel, o qual, segundo alega, não possui ocupação permanente capaz de justificar os montantes cobrados.

A apelante também invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reiterando sua condição de hipossuficiente técnica e econômica frente à concessionária de serviço público, defendendo a necessidade de inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, com atribuição à ré do dever de comprovar a correção das faturas questionadas.

Por fim, sustenta que a conduta da concessionária, ao proceder a cobranças que reputa abusivas e ao expô-la
à
suspensão de serviço essencial, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, razão pela qual impugna especificamente o fundamento sentencial que afastou a reparação extrapatrimonial.

Requer o provimento d
o recurso
p
ela
reforma integral
d
a sentença, reconhecendo-se a irregularidade das cobranças impugnadas
e,
como consequência, a procedência da ação originária, com a revisão dos débitos referentes às faturas questionadas, mediante apuração do consumo médio compatível com a realidade do imóvel, inclusive com a realização de prova pericial, se necessário.

Pugna,
ainda,
pel
o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em valor apto a compensar o abalo sofrido e a cumprir função pedagógica.

Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual para produção da prova técnica requerida, por entender configurado cerceamento de defesa.

Em contrarrazões,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que as cobranças impugnadas decorrem de faturamento regular, realizado com base em leituras efetivas e, quando necessário, por média de consumo, em estrita conformidade com as normas da ANEEL aplicáveis às unidades consumidoras situadas em zona rural.

Aduz que a variação verificada no consumo
se
encontra dentro da normalidade, considerando o histórico da unidade, as oscilações tarifárias e a aplicação das bandeiras tarifárias vigentes no período, inexistindo qualquer erro de medição ou falha na prestação do serviço.

Afasta a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia e que a realização de prova pericial seria desnecessária e protelatória, destacando, ainda, que o medidor foi aferido e considerado regular.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, porquanto ausente ato ilícito, defendendo que a mera discordância quanto ao valor das faturas não configura abalo extrapatrimonial, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive para fins de majoração dos honorários advocatícios recursais.

O recurso é tempestivo e
a
apelante beneficiári
a
da justiça gratuita (Id.
336808356
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
)

CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

P
orque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção de prova pericial destinada à verificação da regularidade do sistema de medição e do consumo faturado, não obstante a controvérsia possuir inequívoco conteúdo técnico.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir a produção probatória que considerar desnecessária ou protelatória, desde que fundamente adequadamente sua decisão e desde que o acervo probatório já se mostre suficiente para a formação de seu convencimento. A prova pericial não constitui direito absoluto da parte, sendo exigível apenas quando imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, observa-se que a controvérsia não reside propriamente na aferição mecânica do funcionamento do medidor, mas sim na regularidade jurídica e procedimental do faturamento realizado, especialmente quanto à adoção do regime de leitura
plurimensal
, à observância das normas da ANEEL e à compatibilidade entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade consumidora.

A documentação carreada aos autos
,
notadamente histórico de consumo
(Id. 336360851 e Id. 336360852)
,
com
demonstrativos de leitura e informações técnicas prestadas pela própria concessionária
, além das faturas colacionadas pela apelante (Id. 336360377 ao Id. 336360380),
revelou-se suficiente para a análise da legalidade das cobranças e da conduta da requerida, sendo desnecessária a produção de prova pericial judicial, a qual não teria o condão de suprir lacunas normativas ou procedimentais eventualmente existentes.

Assim, inexistente prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto
.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JUCÉLIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A controvérsia tem origem em cobranças de faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora vinculada ao imóvel onde reside a
apelante
, as quais reputa excessivas e dissociadas do efetivo consumo, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço, com faturamento incompatível com a realidade da unidade, situada em zona rural.

A apelante afirma, ainda, que as cobranças impugnadas a expuseram ao risco de suspensão de serviço essencial, circunstância que, em seu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Alega que, embora tenha impugnado administrativamente os valores e requerido a apuração técnica da regularidade do consumo, a concessionária manteve as cobranças nos patamares questionados, motivo pelo qual ajuizou a demanda buscando a revisão dos débitos, a abstenção de práticas restritivas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a requerida comprovou a regularidade do faturamento, inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, bem como por não vislumbrar a ocorrência de dano moral indenizável, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
.

“[...]

A parte autora impugna os valores cobrados nas faturas de fevereiro de 2022, maio, agosto, novembro e dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, alegando que tais montantes
são incompatíveis com o seu histórico de consumo. A requerida, por sua vez, argumenta que o faturamento se deu pela média e que houve acerto de leitura posterior, procedimento amparado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Quanto ao consumo da fatura reclamada, cabe esclarecer que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS, tal qual a mencionada pelo demandante, com base na MÉDIA DE CONSUMO ou CUSTO DE DISPONIBILIDADE por até dois meses consecutivos, caso o consumidor não informe a leitura.

Registra-se que, nos meses de março, abril, junho, julho, setembro, outubro, dezembro de 2022, janeiro, março, abril, junho, julho, agosto, outubro, dezembro de 2023, janeiro, março e abril de 2024, o autor deixou de coletar a leitura de consumo e informar à requerida, motivo pelo qual, nesse período, o faturamento se deu pela média. Assim, em fevereiro e novembro de 2022, fevereiro, maio, agosto de 2023 e fevereiro de 2024, meses em que a leitura de consumo foi coletada em campo pela equipe técnica da empresa, contabilizou
-
se o acúmulo de energia não registrado nos meses imediatamente anteriores, conforme restou esclarecido à consumidora por ocasião da reclamação administrativa.

Pelo descritivo de consumo que repousa no id. 172295508, pode-se apurar que o consumo médio da unidade consumidora variava entre 270 kWh e 665 kWh, enquanto nos meses questionados atingiu o máximo de 759 kWh (agosto/2023).

O faturamento pela média de consumo em áreas rurais, como ressaltado na peça defensiva, é previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, porém, exige posterior ajuste quando há leitura real do consumo, como de fato ocorreu no caso em análise.

Percebe-se que os períodos insurgidos pela autora se referem as leituras realizada “in loco” pela empresa requerida, ou seja, confirmadas no relógio medidor e que demonstram o real gasto consumidor pela autora, o que justifica a elevação nos kWh, já que recupera o consumo não registrado nos meses anteriores (leitura pela média).

N
ão se pode olvidar, também, que houve alta elevação tarifária pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), quanto ao preço da bandeira vermelha, matéria
esta
de conhecimento público.

Ademais, conforme solicitado pela requerente, foi realizada aferição do medidor de energia elétrica pela própria requerida (id. 172295502), o qual atestou a regularidade do equipamento, sem indícios de falha na medição do consumo.

Destarte, do conjunto probatório, não se verifica qualquer evidência de erro na prestação do serviço ou irregularidade na aferição do consumo, sendo o faturamento compatível com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Nesse contexto, inexistem elementos que justifiquem a declaração de ilegalidade dos valores cobrados, uma vez que o procedimento de acerto de leitura encontra respaldo normativo e visa à correção de eventuais discrepâncias decorrentes da leitura pela média.

Ressalte-se que, ante as discordâncias das medições realizadas, caberia a consumidora exercer seu direito à autoleitura, informando à concessionária os valores apurados em seu relógio medidor ou, ao menos, confrontar os dados registrados pela requerida com aqueles constantes em suas faturas. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que tenha adotado tais providências, nem mesmo postulou qualquer outra prova que desse sustentação a tese por ela arguida na presente lide, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, CPC.

[...]

Assim, não há fundamento para revisão dos débitos, devendo a cobrança ser mantida.

Em relação à impossibilidade de corte do fornecimento, sabe-se que o serviço de energia elétrica é essencial, mas pode ser suspenso em caso de inadimplência, desde que obedecidos os requisitos legais, conforme o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995 e o artigo 22 do CDC.

No presente caso, as faturas impugnadas correspondem a consumo real de energia, e não há indícios de erro de medição. Assim, a concessionária tem o direito de suspender o fornecimento em caso de inadimplência, desde que previamente notificado o consumidor, conforme previsto no artigo 173 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Portanto, não há razão para impedir a requerida de proceder ao corte de energia elétrica, caso a dívida não seja quitada e respeitados os prazos normativos.

Por fim, em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste à postulante.

A indenização por danos morais exige a presença dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso dos autos, não há prova de conduta ilícita da requerida, pois os valores cobrados decorreram de procedimento legítimo. Ademais, não há comprovação de que a autora tenha sofrido situação vexatória, humilhação ou dano psicológico relevante.

Assim, inexiste fundamento para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente lide, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, CPC.

Confirma a liminar de ID163984847.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça a ela concedida.
[...]” (Id. 336360858).

Irresignada, a autora
, ora apelante,
interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de equívoco na valoração das provas, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e reconhecimento do dever de indenizar.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas em unidade consumidora situada em área rural, submetida ao regime de leitura
plurimensal
, bem como à existência, ou não, de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a revisão dos débitos e eventual reparação por dano moral.

A apelante sustenta que os valores faturados destoam de forma significativa de seu padrão histórico de consumo, imputando à concessionária a adoção de procedimento irregular de faturamento, sem observância das exigências normativas impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A concessionária, por sua vez, defende a legalidade do procedimento, afirmando
se
tratar de cobrança decorrente de leitura
plurimensal
regularmente autorizada para unidades rurais.

Pois bem.

É certo que a Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza, em seu art. 271, a realização de leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos para unidades consumidoras do Grupo B localizadas em zona rural
:

“
Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora
”.

Todavia, tal autorização não é irrestrita, tampouco exime a concessionária do cumprimento rigoroso dos deveres de informação, transparência e previsibilidade impostos pela própria norma regulatória.

A leitura
plurimensal
constitui exceção ao regime ordinário de faturamento, sendo condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos formais e materiais, dentre os quais se destacam: a comunicação prévia e adequada ao consumidor acerca do procedimento adotado; a disponibilização efetiva de meios para autoleitura; a fixação de calendário claro para envio das informações; e a adoção de
critérios corretos para faturamento por média, especialmente quando inexistente histórico suficiente de consumo.

Isso porque,
a concessionária não pode transferir ao consumidor os riscos operacionais de sua atividade, tampouco impor cobranças discrepantes sem demonstração técnica idônea da regularidade do procedimento.

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia que a concessionária não comprovou ter observado as exigências dos
arts
. 272 a 274 da Resolução ANEEL no 1.000/2021
,
in
verbis
:

“
Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura
plurimensal
deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação
”.

O descumprimento desses requisitos acarreta consequências diretas no faturamento. No ponto, o artigo 288 preceitua:

“
Art. 288. Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento
.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2o Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art.
291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença

positiva entre o valor medido e o faturado
”.

Na hipótese, n
ão há demonstração de que a apelante tenha sido adequadamente informada acerca do regime de leitura
plurimensal
, tampouco de que lhe tenham sido disponibilizados meios efetivos para autoleitura ou calendário claro para acompanhamento dos ciclos de faturamento.

Além disso, a análise minuciosa do histórico de contas arrecadadas e do consumo mensal apresentado pela própria requerida
(Id. 336360852)
evidencia discrepância expressiva e injustificada entre o padrão histórico da unidade consumidora e os valores faturados nos períodos impugnados.

Observa-se que, ao longo de extenso lapso temporal anterior, a unidade manteve consumo relativamente estável, oscilando, em regra, entre aproximadamente 300 kWh e 360 kWh mensais, com valores compatíveis com tal faixa de utilização.

Não obstante, nos meses especificamente questionados, verifica-se elevação abrupta e pontual do consumo registrado: em fevereiro de 2022, houve faturamento de 529 kWh, quando os meses adjacentes registravam consumos inferiores; em maio de 2023, o consumo lançado alcançou 761 kWh, mais que o dobro da média imediatamente anterior; em agosto de 2023, repetiu-se o padrão anômalo, com registro de 759 kWh; em novembro de 2023, o consumo novamente se elevou para 665 kWh; e em dezembro de 2023, manteve-se em patamar elevado, com 417 kWh.

O mesmo fenômeno se reproduz no início de 2024, quando, após consumo de 429 kWh em janeiro, a fatura de fevereiro de 2024 indica 632 kWh, seguida de 462 kWh em março e 478 kWh em abril, retornando, logo em seguida, a patamares significativamente inferiores nos meses subsequentes.

Tal comportamento intermitente
,
picos isolados de consumo seguidos de retorno à média histórica
,
evidencia que os valores lançados nas faturas
impugnadas não refletem consumo real contínuo, mas antes decorrem de procedimento de faturamento dissociado da dinâmica normal da unidade.

Ressalte-se que a requerida não produziu qualquer prova técnica concreta apta a justificar tais elevações, inexistindo nos autos demonstração de alteração do perfil de carga, ampliação estrutural do imóvel, instalação de novos equipamentos ou mesmo comprovação de impedimento de acesso ao medidor que autorizasse faturamento por estimativa ou acúmulo
plurimensal
.

Ao revés, o próprio histórico apresentado pela concessionária revela que, nos meses imediatamente posteriores às cobranças questionadas, o consumo retorna a níveis próximos da média histórica, reforçando a conclusão de que os picos verificados constituem anomalias de faturamento, em afronta aos parâmetros técnicos e regulatórios aplicáveis ao serviço público essencial.

Deveras,
a mera invocação da leitura
plurimensal
não basta para legitimar cobranças expressivamente superiores à média, sobretudo quando ausente processo administrativo investigativo adequado e transparente.
Logo,
se constata que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do faturamento, ônus que lhe compete à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica do usuário.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças impugnadas, com a consequente necessidade de refaturamento com base na média histórica de consumo compatível com a realidade da unidade consumidora, afastando-se valores arbitrariamente elevados decorrentes de procedimento defeituoso.

Nesse sentido, cito os precedentes deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – REVISÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORTE EFETIVO OU NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas contestadas e a média histórica de consumo do usuário, sem justificativa técnica plausível por parte da concessionária, impõe-se a revisão dos faturamentos, com base na média de consumo do período de referência
.
[...]”
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1001508-97.2022.8.11.0005,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,

D
je
23/09/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA – VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja permitida a leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais, conforme Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, tal procedimento não pode ser realizado de forma arbitrária ou resultar em cobranças desproporcionais ao histórico de consumo do usuário.

A autoleitura constitui faculdade do consumidor e não obrigação, permanecendo com a concessionária o ônus principal de garantir a correta medição e faturamento, inclusive com a disponibilização de meios adequados para que o consumidor possa realizar e informar a leitura quando necessário.

Não tendo a concessionária comprovado a regularidade das cobranças questionadas, especialmente diante da significativa discrepância em relação ao padrão histórico de consumo da unidade e do retorno aos valores normais nos meses subsequentes, correta a determinação de recálculo das faturas com base na média dos últimos 12 ciclos anteriores ao período contestado.

O protesto indevido decorrente de cobrança irregular configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por afetar diretamente a honra e a imagem da pessoa, dificultando seu acesso ao crédito e causando constrangimentos em suas relações sociais e comerciais
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1000491-33.2024.8.11.0077,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
,
D
je
10/09/2025)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO
. [...].
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural
, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.
[...]
”
. (TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração opostos na apelação
1000359-49.2019.8.11.0077,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
D
je
19/10/2020).

Reconhecida a irregularidade das cobranças impugnadas, decorrente de procedimento de leitura
plurimensal
adotado sem observância das exigências normativas da ANEEL e dissociado da média histórica de consumo da unidade, resta caracterizada falha na prestação de serviço público essencial, apta a ensejar reparação por dano moral.

No caso concreto, os transtornos suportados
pela
apelante extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois revelam cenário de insegurança contratual prolongada, cobrança manifestamente desproporcional e violação dos deveres de transparência e boa-fé objetiva que devem nortear a prestação de serviço público essencial.

Soma-se a isso o fato de que a consumidora
se
viu compelida a ajuizar demanda judicial como único meio eficaz para resguardar seus direitos e impedir a continuidade da cobrança irregular, bem como para assegurar o restabelecimento e a manutenção do fornecimento de energia elétrica, serviço indispensável à dignidade da vida cotidiana. Tal circunstância evidencia que a falha na prestação do serviço ultrapassou o campo dos meros dissabores, impondo à parte autora desgaste excessivo, ônus processual indevido e situação de vulnerabilidade que não pode ser reputada juridicamente tolerável.

Deste modo, à
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas envolvendo cobrança abusiva decorrente de leitura
plurimensal
irregular, fix
o
a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil.

A propósito:

“[...]
O dano moral é configurado como “in
re

ipsa
” em casos de cobrança abusiva, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, considerando o transtorno e o abalo sofrido pelo consumidor.

6.
A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para a exclusão ou redução do valor.

Tese de julgamento:

1. O faturamento
plurimensal
em unidade consumidora rural deve observar os critérios estabelecidos pela Resolução no 1 .000/2021 da ANEEL, especialmente o cálculo pela média dos ciclos anteriores ou pela autoleitura, quando não realizada a leitura pela distribuidora.

2. A cobrança de consumo com valor exorbitante, sem prova da sua legalidade, configura prática abusiva e enseja o refaturamento com base na média dos consumos anteriores.

3. O dano moral é presumido em casos de cobrança abusiva de débito inexistente, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo moral sofrido pelo consumidor.

[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427475320238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

“[...]
9.
A indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional, considerando a indevida negativação do nome da consumidora e a falha na prestação de serviço essencial
.
[...]

Tese de julgamento:
‘
1. A concessionária de energia elétrica deve demonstrar tecnicamente a legitimidade de suas cobranças, especialmente quando questionadas judicialmente e já reconhecidas como abusivas em decisão com trânsito em julgado. 2. A leitura
plurimensal
não autoriza majoração desproporcional do consumo nem afasta o dever de transparência e refaturamento
proporcional .
3. A repetição de conduta abusiva após decisão judicial definitiva impõe a extensão do período de revisão, para preservar a autoridade da coisa julgada e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
’
[...]” (
TJ
/
MT
,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1000095
-
95
.
2022
.
8
.
11
.
0022,
r
elator
a Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
Dje
: 25/09/2025)
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JUCÉLIA DA SILVA, para:

a) reconhecer a irregularidade das cobranças efetuadas nas faturas referentes aos meses de fevereiro de 2022; maio, agosto, novembro e dezembro de 2023; janeiro, fevereiro, março e abril de 2024,
determinando o refaturamento dos valores com base na média histórica de consumo da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021
, afastados os lançamentos discrepantes decorrentes do procedimento de leitura
plurimensal
irregular;

b) condenar ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado e acrescido de juros nos seguintes termos:

b.1) até a data de início da vigência da Lei no 14.905/2024 (60 dias após sua publicação, ocorrida em 1o/07/2024), a correção monetária e os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112;

b.2) a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela referida lei;

c) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026